Tribunal: TJES
Processo: 5005811-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005811-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IRAN NASCIMENTO DE JESUS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO SALVADOR. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado preso preventivamente desde 20/06/2023 nos autos de ação penal que apura a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou excesso de prazo da prisão cautelar, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, violação ao princípio da razoável duração do processo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva, diante da demora para o início da instrução criminal, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora na tramitação processual não decorre de inércia ou desídia estatal, pois os autos evidenciam a prática contínua de atos processuais, manifestações das partes, decisões judiciais e diligências destinadas ao regular andamento do feito.

A garantia da razoável duração do processo não dispensa a observância do contraditório, da ampla defesa e da adequada instrução processual, especialmente em ações penais de elevada complexidade.

O processo apresenta complexidade concreta decorrente da pluralidade de acusados e da necessidade de apuração integrada das condutas atribuídas aos corréus, circunstância que justifica maior lapso temporal para a formação da relação processual e realização da instrução.

A eventual conveniência de desmembramento do processo, nos termos do art. 80 do CPP, constitui matéria sujeita à avaliação do juízo natural e não implica, por si só, ilegalidade da prisão preventiva nem autoriza a concessão automática da liberdade.

O habeas corpus possui cognição limitada e não comporta aprofundado reexame do conjunto fático-probatório necessário à reavaliação da posição do paciente na suposta organização criminosa ou da suficiência das cautelares alternativas.

A prisão preventiva permanece fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos imputados, evidenciando-se o
periculum libertatis
decorrente da alegada atuação organizada no tráfico de entorpecentes.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas para neutralizar o risco de reiteração delitiva associado à suposta inserção do paciente em estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A preservação da prisão preventiva não afasta o dever de revisão periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo recomendável o acompanhamento prioritário da tramitação pelo juízo de origem para evitar atrasos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige demonstração de demora imputável ao Estado, não se caracterizando quando o processo apresenta regular movimentação e elevada complexidade.

A pluralidade de réus e a necessidade de análise conjunta das condutas constituem elementos objetivos aptos a justificar maior duração da instrução criminal.

A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto decorrente da atuação organizada no tráfico de drogas.

O eventual desmembramento processual previsto no art. 80 do CPP constitui faculdade do juízo natural e não gera direito subjetivo à revogação da prisão cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando incapazes de neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 80, 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação expressa de precedentes específicos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
5811
-
46
.2026.8.08.0000

PACIENTE: IRAN NASCIMENTO DE JESUS SANTOS

AUT. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de
H
abeas
C
orpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
IRAN NASCIMENTO DE JESUS SANTOS,
sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, autoridade apontada como coatora, nos autos da ação penal nº 0001424-85.2023.8.08.0030, por meio da qual foi mantida sua prisão preventiva no âmbito da denominada “Operação Salvador”, em investigação relacionada à suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/200
6.

A Defesa sustenta, em síntese: i) que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 20/06/2023, totalizando período superior

a
1.000 (mil) dias de segregação provisória sem que tenha sido iniciada a instrução criminal; ii) que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 24/09/2026, ocasião em que o paciente alcançaria aproximadamente 1.192 (mil cento e noventa e dois) dias de prisão cautelar; iii) que houve violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; iv) que a manutenção da prisão preventiva teria se convertido em verdadeira antecipação de pena, em afronta aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana; v) que não estariam presentes fundamentos contemporâneos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar; e vi) que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

Ao final, requereu a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Decisão ID 19076821, indeferindo o pedido liminar.

A insurgência defensiva ampara-se, fundamentalmente, no decurso temporal do processo correlato, que apura crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico sob o rito da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, a análise detida dos autos revela que a demora na marcha processual não pode ser imputada, de forma direta e exclusiva, à inércia ou desídia do aparato estatal,
na medida em que

o
feito demonstra uma sucessiva e regular prática de atos processuais, que incluem juntadas de manifestações defensivas e ministeriais, proferimento de decisões, expedição de mandados e realização de diligências voltadas à regularização do andamento do feito. Tal cenário afasta por completo a caracterização de paralisação absoluta ou abandono da condução da causa pela autoridade indigitada coatora.

Sabe-se que a garantia constitucional da razoável duração do processo não elimina a necessidade de uma instrução adequada, do contraditório efetivo e da regular formação da relação processual, especialmente em ações penais multitudinárias.

A complexidade do caso em testilha não é uma justificativa genérica ou retórica, mas sim um dado objetivo extraído dos autos, eis que a demanda envolve pluralidade subjetiva e objetiva, contando com corréus como Leandro Monteiro dos Santos e Pereira da Cruz, o que exige o entrelaçamento e exame minucioso das condutas e do vínculo associativo.

Nessa senda, a presença de múltiplos acusados acarreta dificuldades naturais na colheita de respostas à acusação, análise de pedidos individuais de liberdade e na designação de audiências compatíveis com a participação de todas as defesas, justificando um tratamento temporal diferenciado.

No que tange à tese subsidiária de desmembramento do feito com fulcro no artigo 80 do Código de Processo Penal, cumpre registrar que eventual conveniência de separação dos processos constitui faculdade de gestão processual submetida à avaliação do juízo natural. Essa providência de conveniência não conduz de forma automática à soltura do paciente, tampouco transforma a manutenção da prisão preventiva em ato manifestamente ilegal, cabendo ao magistrado de primeiro grau sopesar a unidade probatória e o risco de decisões contraditórias. O habeas corpus, dada a sua cognição sumária, não comporta o aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório que seria necessário para que este Tribunal reavaliasse a posição do paciente na estrutura criminosa ou a suficiência de medidas cautelares alternativas.

A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos, demonstrando-se o
periculum libertatis
decorrente do suposto contexto de atuação organizada no tráfico de entorpecentes. Quando o risco social deriva da inserção em estrutura criminosa, as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar a reiteração delitiva.

Ademais, a jurisprudência pátria consolidada orienta que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de afastar a custódia quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do diploma processual penal.

Dessa forma, sem descurar do dever de revisão periódica previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a solução jurídica adequada ao momento não é a revogação da prisão, mas a preservação da competência do juízo de origem para conduzir a instrução. Mostra-se pertinente apenas recomendar ao magistrado primevo que mantenha vigilância prioritária sobre o feito, realizando o reexame individualizado da necessidade da custódia e adotando as medidas de saneamento necessárias para evitar tempos mortos na tramitação
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito, voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.